Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar, ao autor, à título de reparação material, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização e juros de mora, ambos a partir da citação, bem como para condenar o réu ao pagamento, ao autor, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62546563). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a nulidade da sentença em razão da falta de análise do pedido contraposto, que visava à condenação do requerente por danos morais decorrentes de difamação. Defende a ausência de provas quanto ao valor solicitado a título de danos materiais. Alega que a simples afirmação dos danos materiais não é suficiente para fundamentar um pedido indenizatório, sendo essencial a apresentação de provas concretas, como recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, ou qualquer outro documento que demonstre, de forma clara e objetiva, o valor dos prejuízos sofridos. Pede a anulação da sentença, com a devolução dos autos à instância de origem para que seja analisado o pedido contraposto. No mérito, a improcedência do pedido de indenização por dano material.
4. Em contrarrazões (ID 62546340), o recorrido refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
5. Rejeito a alegação de nulidade da sentença, uma vez que todos os pontos foram devidamente analisados pelo juízo de origem. Ademais, o pedido contraposto deve ser formulado no bojo da contestação e deve estar diretamente relacionado aos fatos narrados pelo autor, não podendo configurar pedido autônomo. No caso, o pedido formulado pelo réu é, na verdade, autônomo, desvinculado dos contornos delineados pelos fatos que constituem a controvérsia principal. Assim, tal pedido não pode ser analisado como contraposto, pois trata-se de uma pretensão independente que deveria ter sido apresentada em uma ação autônoma.
6. É pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
7. Na espécie, embora seja incontestável o incidente, não há comprovação de que o recorrido auferia uma remuneração diária de R$ 230,00, à mingua de qualquer prova nesse sentido. Cabe ressaltar que uma simples declaração do empregador seria suficiente para suprir essa lacuna probatória (art. 373, inc. I, do CPC). Portanto, no que tange ao valor de R$ 5.060,00, correspondente às diárias de serviço, não se acolhe o pedido de lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos sem provas concretas que comprovem a situação alegada.
8. Deveras, a indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, reclama prova efetiva do prejuízo sofrido. Não se pode basear a concessão em danos hipotéticos ou meramente presumidos, mas sim em evidências claras e objetivas que demonstrem a perda financeira efetivamente experimentada pela parte. Sem essa comprovação, a pretensão indenizatória carece de fundamentação jurídica adequada.
9. Lado outro, há comprovante com gastos em razão do evento, como compras de medicamentos, gasolina e demais itens, conforme 62546328 p. 1-9. Nesse contexto, deve ser decotada da sentença o valor vindicado com as diárias de serviço no montante de R$ 5.060,00. Logo, a indenização por danos materiais deve ser fixada em R$ 940,00 (R$ 6000,00 – R$ 5.060,00).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte apenas para fixar o valor da indenização material em R$ 940,00. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.